Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708088-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: EUGENIA GOMES BARBOSA DESPACHO 1. As partes noticiaram a realização de acordo para solução consensual do litígio, requerendo a sua homologação e a extinção do feito (ID. 16453107 - Pág. 1/4). 2. Considerando-se que já ocorreu o julgamento do recurso inominado (ID. 15882480 - Pág. 1/3), não cabe a este relator a homologação da transação, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. 3. Dessa forma, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. Brasília, 1 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito